Tribunal: TJES
Processo: 0000013-43.2019.8.08.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000013-43.2019.8.08.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VÍCIO DA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MERA IRRESIGNAÇÃO COM A CONCLUSÃO ADOTADA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade, o que não se observa no caso concreto.
2. Na esteira do voto do Relator, o colegiado concluiu pela existência de prova da materialidade, bem como de indícios suficientes de autoria do delito, aptos a ensejarem a pronúncia do acusado, afastando, assim, o pleito de absolvição sumária.
3. No presente caso, a ausência de menção à tese de legítima defesa não implica o reconhecimento de omissão, seja por não ter sido ventilada no recurso, seja porque o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, somente, sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado.
4. Não obstante o evidente intento de rediscussão da matéria, ressalta-se que a configuração de legítima defesa pressupõe a existência de prova inequívoca, da referida excludente, demonstrando que, o acusado, reagiu dentro dos limites, juridicamente, admitidos, à iminente e injusta agressão, o que não ocorreu na hipótese.
5. As alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, eis que a conclusão adotada, pelo órgão colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.
6
.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000013-43.2019.8.08.0031
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES ALVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS DIEGO RODRIGUES LOPES DA SILVA BASILATO - MG139706

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, opostos por
LUCAS RODRIGUES ALVES
, em face do v. Acórdão (Id 5618182), que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito do ora embargante, mantendo inalterada a sentença, proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Mantenópolis/ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, VII c/c art. 14, inciso II, ambos do código penal).

A defesa sustenta, em síntese, a existência do vício de omissão no acórdão quanto a tese de legítima defesa.

O Acórdão impugnado restou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AFASTADA TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, não exigindo certeza acerca da culpabilidade, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja autor, e a certeza quanto à materialidade do crime. Precedentes.
2. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3. Recurso improvido. (TJES, Apelação Criminal n.º
0000013-43.2019.8.08.0031
, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. Ubiratan Almeida de Azevedo, Data de Julgamento:
03
/08/2023)

De início, registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no julgado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Após analisar os autos, observo que a defesa da embargante alega a ocorrência de omissão quanto a tese de legítima defesa.

Todavia, verifico que tal pretensão não foi aventada, expressamente, nas razões do recurso em sentido estrito (fls. 211-214), tendo o voto condutor do acórdão analisado, satisfatoriamente, as teses nele ventiladas.

Destaco que, na esteira do voto do Relator, o colegiado concluiu pela existência de prova da materialidade, bem como de indícios suficientes de autoria do delito, aptos a ensejarem a pronúncia do acusado, afastando, assim, o pleito de absolvição sumária.

Nesse sentido, esclareceu que a materialidade restou demonstrada no boletim unificado (fls. 36/38), no relatório de investigação de folhas 60/63 do IP, no auto de apreensão (fl. 24) e no laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 106/109).

Por sua vez, consignou que os indícios de autoria foram comprovados pelos depoimentos das vítimas, policiais militares, que foram uníssonas, ao afirmarem, de forma firme e coesa, que o réu portava a arma de fogo e foi o responsável por efetuar os disparos, contra as mesmas.

Saliento que, no caso, a ausência de menção à tese de legítima defesa não implica o reconhecimento de omissão, seja por não ter sido ventilada no recurso, seja porque o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, somente, sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado.

A conclusão alcançada, com base no acerbo probatório, denota que o réu não comprovou ter agido com “animus defendendi”, sendo, portanto, vedado ao mesmo, escusar-se da responsabilidade que lhe é inerente.

Não obstante o evidente intento de rediscussão da matéria, ressalto que a configuração de legítima defesa pressupõe a existência de prova inequívoca, da referida excludente, demonstrando que, o acusado, reagiu dentro dos limites, juridicamente, admitidos, à iminente e injusta agressão, o que não ocorreu na hipótese.

Desse modo, compreendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação com o que foi decidido, eis que a conclusão adotada, pelo órgão colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Todavia, incabível a utilização de aclaratórios para tal fim, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado.
[...] 3. A contradição que autoriza o manejo dos [...] (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4,
Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 11/10/2022
, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.